Tribunal: TJMMG
Processo: 2000351-38.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000351-38.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 06/07/2026 Decisão: unânime Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: apelação cível interposta pelo autor nos autos do processo número 2000351-38.2025.9.13.0002/JME (Evento 7) contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação ordinária (Evento 13). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a reforma da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como a definição dos ônus de sucumbência recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR: a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, porquanto proferida em estrita observância aos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, inexistindo fundamentos jurídicos aptos a ensejar a sua reforma (Evento 13). Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade de justiça (Evento 13). IV. DISPOSITIVO E TESE: apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos (Evento 13). Tese jurídica: "1. O desprovimento do recurso de apelação enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau, cuja exigibilidade fica sob condição suspensiva quando o sucumbente for beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil." Referências: Código de Processo Civil, artigos 85, parágrafo 11, e 98, parágrafo 3º. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em Sessão Virtual de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Acordam, ainda, em condenar o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e em majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa; contudo, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade dessas verbas sucumbenciais permanece sob condição suspensiva, em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao recorrente no curso da demanda. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo 3º Sgt BM Mauro Sérgio Pinto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) nos autos da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais. Na inicial, o autor relatou ter ingressado na corporação em 1º de julho de 1998, estando atualmente lotado no 12º Batalhão de Bombeiros Militar, na cidade de Patos de Minas/MG, e classificado no conceito funcional C-0114 (Evento 17, pág. 1-2). Afirmou que, ao longo do ano de 2023, foi submetido a onze procedimentos administrativo-disciplinares sucessivos e com conteúdo similar, dos quais oito culminaram em punição de suspensão ou prestação de serviço em escala extra. Sustentou que os procedimentos apresentam descrições fáticas semelhantes e foram todos instaurados pela mesma autoridade, o comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros, o que evidenciaria uma suposta perseguição funcional e prática de assédio moral. O autor asseverou que a conduta administrativa violou os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da economicidade, defendendo que os fatos deveriam ter sido apurados de forma unificada por meio da aplicação analógica da teoria do crime continuado, prevista no artigo 80 do Código Penal Militar (CPM). Insurgiu-se, também, contra a sua transferência compulsória por conveniência da disciplina de São João del-Rei/MG para Patos de Minas/MG, aduzindo prejuízos irreparáveis a sua unidade familiar, em virtude do afastamento de sua esposa e de seus filhos, um dos quais necessita de acompanhamento médico e fisioterapêutico contínuo. Sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) nº 773/2023 e arguiu a nulidade das demais sindicâncias por utilização de arquivos de áudio sem a realização de perícia oficial técnica pelo Instituto de Criminalística, bem como por ausência de formalização da cadeia de custódia das provas. Por fim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que sejam suspensos os efeitos das punições e da transferência, além do benefício da justiça gratuita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requereu, in verbis: recebimento e conhecimento do presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença, haja vista o error in judicando, julgando procedentes os pedidos deduzidos na exordial; 5.2. a manutenção da decisão de concessão de justiça gratuita ao Apelante, por ser pobre na acepção jurídica do termo, conforme se verifica nos próprios autos (Evento 6); Procedência da presente ação, para que seja compelido determinar a suspensão dos efeitos de todas as sanções disciplinares ativadas nos procedimentos SADs relacionados à presente ação (SAD 38/2023 do 3º COB, SAD 123/2023 do 3º COB, SAD 766/2023 do 3º COB, SAD 772/2023 do 3º COB, SAD 773/2023 do 3º COB, SAD 778/2023 do 3º COB, SAD 780/2023 do 3º COB e SAD 789/2023 do 3º COB), inclusive das que culminaram no conceito C-114 e determinar a suspensão da eficácia do ato de transferência do 3º para o 2º COB, com o retorno do Autor à sua unidade de origem em São João Del Rei/MG; 5.3.2. o imediato reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ARQUIVAMENTO da SAD 773/2023 3º COB NULIDADE, nos termos dos artigos 508 e 510 do MAPPA e do artigo 90, inciso III, do CEDM com o arquivamento do presente procedimento disciplinar (SAD), com fulcro na cláusula expressa à continuidade de processos atingidos pela prescrição, conforme dispõe o artigo 510 do MAPPA, com o cancelamento das advertências eventualmente impostas ao AUTOR, em razão da ineficácia gerada decorrente de processo prescrito, dependendo dos princípios da legalidade e da segurança jurídica; 5.3.3. CONDENAÇÃO do ESTADO-RÉU ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual máximo do escalonamento previsto no CPC/2015, nos termos do artigo 85 § 2º do C. A gratuidade da justiça foi deferida pelo juízo de primeiro grau, ao passo que a análise do pedido de liminar foi inicialmente postergada pela exigência de juntada das SADs nº 772/2023 e nº 789/2023 (Evento 6). Após a emenda da petição inicial com a apresentação dos documentos pelo autor, o pleito de tutela provisória de urgência foi indeferido, sob o fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de que as alegações exigiam ampla instrução probatória (Evento 14). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação defendendo a regularidade e a legalidade de todos os procedimentos disciplinares, que observaram o contraditório, a ampla defesa e as normas do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) e do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (Evento 24). Salientou a presunção de legalidade dos atos administrativos e a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do julgamento disciplinar da corporação militar. Rebateu as alegações de cerceamento de defesa e desproporcionalidade, argumentando que as punições aplicadas decorreram da constatação da prática de faltas graves e que a transferência funcional ocorreu dentro dos limites da conveniência administrativa. Por fim, requereu que fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais. O autor apresentou impugnação à contestação reprisando as teses contidas na petição de ingresso. (Evento 30). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Intimadas para a especificação de provas, ambas as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória e pleitearam o julgamento antecipado do feito, declarando que a matéria controvertida era exclusivamente de direito (Evento 36 e Evento 40). Apresentados os memoriais por escrito pelas partes (Evento 46 e Evento 51), o juízo de origem identificou a existência de outra ação cível proposta pelo autor (nº 2000148-67.2025.9.13.0005) e intimou as partes para se manifestarem sobre eventual litispendência (Evento 52). O autor e o Estado de Minas Gerais manifestaram-se concordando com a ocorrência do fenômeno processual quanto à SAD nº 773/2023 (Evento 57 e Evento 59). A sentença foi juntada ao evento n. 61. A sentença proferida pelo juízo da Segunda AJME reconheceu a litispendência em relação à SAD nº 773/2023, extinguindo parcialmente o processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 61). No mérito, julgou totalmente improcedentes os pedidos de anulação das SADs nº 38/2023, 123/2023, 766/2023, 772/2023, 778/2023, 780/2023 e 789/2023, sob o fundamento de que não houve ilegalidade na apuração e na aplicação das sanções pela Administração Militar, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de dez por cento do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pelo benefício da gratuidade. Inconformado, o autor interpôs extenso recurso de apelação sustentando os mesmos argumentos de mérito vertidos na petição inicial e nos memoriais (Evento 67). Postulou a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos de suspensão e anulação de todas as sanções aplicadas e o seu retorno à unidade de origem em São João Del-Rei/MG (Evento 67). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso, reiterando a legalidade das sindicâncias, a regularidade da colheita dos áudios e a validade de todas as sanções disciplinares impostas, pleiteando o desprovimento da apelação (Evento 73). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação. Antes de adentrar no exame do mérito da demanda, cumpre ratificar a declaração de extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, em relação à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) nº 773/2023, decretada pelo juízo de primeiro grau em decorrência do reconhecimento da litispendência. A litispendência obsta o desenvolvimento válido do processo quando se verifica a reprodução de ação anteriormente ajuizada que possua a tríplice identidade, vale dizer, coincidência de partes, causa de pedir e pedido (artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 337, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil) (Evento 61). No caso dos autos, a certidão expedida pela secretaria do juízo constatou a tramitação prévia da Ação Cível nº 2000148-67.2025.9.13.0005, ajuizada pelo mesmo autor perante esta Justiça Militar no dia 24 de fevereiro de 2025 (Evento 4, Evento 57, Evento 61). O cotejo entre os dois feitos revela a perfeita identidade subjetiva, figurando o 3º Sgt BM Mauro Sérgio Pinto no polo ativo e o Estado de Minas Gerais no polo passivo em ambos os processos (Evento 61). De igual maneira, a causa de pedir e os pedidos formulados em relação à SAD nº 773/2023 são rigorosamente idênticos, voltados ao reconhecimento da prescrição e à anulação da respectiva sanção disciplinar e da transferência funcional dela decorrente. Diante da constatação inequívoca da tríplice identidade, e tendo o próprio apelante reconhecido formalmente a ocorrência da litispendência em sua manifestação no primeiro grau (Evento 57), a manutenção da extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), é medida imperativa para assegurar a segurança jurídica, afastar o risco de decisões judiciais conflitantes e preservar a economia processual. O apelante sustenta a nulidade das SADs sob o argumento de que a única prova utilizada pela Administração Militar para embasar as sanções disciplinares consistiu em degravações e arquivos de áudio do sistema de emergência de ligações telefônicas 193, os quais não foram submetidos à perícia técnica oficial pelo Instituto de Criminalística, em suposta afronta aos artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal (CPP). Sem razão o recorrente. A tese de nulidade por ausência de exame pericial oficial parte de uma premissa inadequada, pois busca aplicar regras estritas do processo penal a procedimentos de controle administrativo interno da corporação militar, que possuem natureza, regramento e lógica inteiramente diversos. O artigo 158 do CPP, de fato, estabelece a indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, vedando o seu suprimento por outros meios, inclusive pela confissão do acusado. Essa exigência é voltada para a comprovação da materialidade de infrações penais na esfera judicial criminal. No entanto as gravações telefônicas do canal de emergência 193 do Corpo de Bombeiros Militar não se equiparam, de forma alguma, a vestígios materiais deixados por uma conduta delituosa no local de um crime, como acredita a defesa. As ligações telefônicas recebidas pelo rádio-operador do sistema 193 são gravadas, mantidas e documentadas de forma contínua e automatizada pela própria instituição militar, constituindo verdadeiros registros de controle administrativo interno. Tais arquivos digitais possuem presunção de autenticidade e veracidade inerente aos atos e documentos produzidos pela Administração Pública, não se amoldando à exigência de exame de corpo de delito próprio dos ilícitos penais. Ademais, ao contrário do alegado pelo militar, a corporação militar não inviabilizou ou indeferiu a realização de prova pericial no curso das sindicâncias administrativas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Após analisar cuidadosamente os documentos amealhados no processo correlato, verifiquei que os elementos probatórios dos autos indicam que a comissão processante justificou a desnecessidade de requisição ex officio de exame técnico oficial pelo fato de a instrução já se mostrar robusta, mas assegurou à defesa a possibilidade de produzir a perícia técnica a suas expensas e por meios próprios. O apelante, contudo, quedou-se inerte e não apresentou qualquer manifestação ou providência para a elaboração do laudo no prazo que lhe foi designado. A inércia da defesa em providenciar o exame técnico quando lhe foi dada oportunidade expressa impede a posterior alegação de cerceamento de defesa, não podendo a parte beneficiar-se de nulidade a que deu causa ou para a qual concorreu por desídia própria. Nesse sentido, a sentença recorrida equacionou a questão de forma clara e precisa, fundamentando de forma irretocável que Quanto à realização de perícia técnica, não houve indeferimento pela Administração Militar. Ao contrário, foi oportunizado ao Autor a realização do exame por meios próprios, considerando que os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para a formação da convicção quanto à ocorrência das transgressões disciplinares. Somando-se a isso, cumpre salientar que a responsabilização disciplinar do recorrente não se fundou de maneira exclusiva nos registros de áudio. A comissão processante sopesou, de forma integrada, um conjunto de provas documentais e testemunhais, tais como os relatórios diários de serviço que apontavam as condições operacionais da unidade, as escalas de plantão e os depoimentos de testemunhas que confirmaram a ocorrência das recusas de atendimento e reconheceram a identidade vocal do apelante durante as ligações de emergência A higidez do acervo probatório e a desnecessidade de perícia técnica oficial nos registros de gravação de controle administrativo militar mostram-se evidentes, impondo-se a rejeição da nulidade alegada. Mais adiante, o apelante sustenta a ocorrência de vício insanável nas sindicâncias disciplinares em virtude da suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais, sob a alegação de que as gravações de áudio e suas degravações foram inseridas nos autos de forma inadequada, sem documentos que comprovassem seu rastreamento, sua origem e sua integridade cronológica. Sustentou, ainda, que tal omissão violou as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Contudo tais alegações não procedem. No âmbito dos procedimentos administrativo-disciplinares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, a aplicação das formalidades da cadeia de custódia deve observar as peculiaridades dos atos da Administração Pública, os quais são regidos pela presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos seus registros institucionais. As gravações do canal de atendimento 193 foram extraídas diretamente do gravador oficial mantido na sede do batalhão de bombeiros militares por meio de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sistemas eletrônicos seguros de uso restrito da corporação, contando com parecer técnico descritivo elaborado por militar encarregado da seção de tecnologia, o qual detalhou os softwares utilizados e as rotinas de segurança para a integridade dos dados. Não há qualquer indício material de que esses arquivos digitais tenham sofrido manipulação, edição fraudulenta, cortes ou alguma alteração com o escopo de prejudicar o sindicado. O direito administrativo-disciplinar militar, em consonância com a teoria geral das nulidades do processo civil e penal, orienta que nenhum ato será declarado nulo se dele não resultar prejuízo concreto para a defesa ou para a acusação. Na mesma linha de entendimento, o CPC assevera que o ato processual não deve ser repetido ou declarado nulo quando não houver demonstração de dano efetivo à esfera jurídica da parte, consagrando a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). O apelante teve acesso irrestrito a todo o acervo documental e de mídia durante a tramitação dos procedimentos disciplinares, oportunidade em que pôde ouvir, impugnar e manifestar-se amplamente sobre o teor das ligações. Nesse sentido, não tendo demonstrado qualquer adulteração real nos áudios, a alegação de quebra de cadeia de custódia constitui mera insatisfação formal genérica incapaz de infirmar a validade da prova. Sobre o tema, é oportuno reportar-se à precisa fundamentação lançada na sentença recorrida, na qual ficou assentado que "o Autor teve acesso irrestrito aos áudios, podendo exercitar plenamente seu direito de defesa.". O juízo de origem destacou também que "mesmo que se admitisse eventual irregularidade na cadeia de custódia, tal fato, isoladamente, não acarreta nulidade da prova, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio pas de nullité sans grief.". Ademais, a alegação tardia de quebra da cadeia de custódia, suscitada em momento processual oportuno apenas após a prolação de decisão disciplinar desfavorável ou em sede de manifestações finais, configura nítida conduta de nulidade de algibeira. Essa tática de reserva de supostos vícios de forma para arguição oportuna em caso de resultado adverso viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual que devem orientar a conduta de todos os litigantes, inexistindo, portanto, qualquer nulidade ou cerceamento de defesa a ser declarado. Posteriormente, o apelante sustentou de forma veemente que a instauração sucessiva de múltiplos procedimentos disciplinares pelo mesmo comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros, Coronel Winderson Alain Moura, configuraria desvio de finalidade, assédio moral institucional e perseguição funcional direcionada a exaurir sua integridade psicológica e manchar seu histórico de serviços. Sustentou, ainda, de forma correlata, que a sua transferência compulsória por conveniência da disciplina, sob o pretexto de reestabelecimento da ordem, causou prejuízos intoleráveis à convivência com sua esposa, filhos e familiares na localidade de São João del-Rei/MG, impedindo inclusive o acompanhamento médico especializado de que necessita seu núcleo doméstico. A despeito da relevância dos argumentos de ordem pessoal e familiar apresentados pelo recorrente, a tese de perseguição ou assédio moral TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 institucional não encontra qualquer respaldo no acervo probatório e fático constante do processo. O exame detalhado de cada sindicância administrativa revela que as apurações foram deflagradas com esteio em dados inteiramente objetivos, relativos a episódios específicos e documentados de omissão e recusa de atendimento operacional de socorro a cidadãos que acionaram o canal de emergência 193. A instauração dos procedimentos disciplinares decorre do estrito poder-dever da Administração Pública Militar de apurar, de ofício ou mediante provocação, indícios de cometimento de faltas funcionais graves por seus servidores. O preenchimento dos pressupostos legais e regulamentares para a instauração de cada SAD afasta por completo a hipótese de desvio de finalidade ou perseguição pessoal, traduzindo-se em exercício legítimo e regular da autotutela administrativa e da preservação dos pilares constitucionais que regem as corporações militares. No tocante à centralização das instaurações sob a responsabilidade de uma mesma autoridade militar, qual seja, o comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros, esta se justifica plenamente pela estrutura orgânica e pela distribuição hierárquica de atribuições previstas no estatuto da corporação e nas normas administrativas estaduais. A mera identidade do oficial instaurador não autoriza a presunção de animosidade subjetiva ou assédio moral, revelando tão somente o regular cumprimento dos deveres de supervisão e coordenação inerentes ao oficialato superior militar, sobretudo diante da reiteração de condutas profissionalmente inadequadas pelo mesmo subordinado no âmbito da respectiva circunscrição regional. No que tange à transferência compulsória sob o fundamento de conveniência da disciplina, cumpre asseverar que o ato de movimentação funcional de militares constitui providência eminentemente discricionária do comando da corporação, orientada pelos critérios de oportunidade e conveniência administrativas no resguardo do interesse público. Dessa forma, tenho para mim que os interesses e as conveniências de ordem particular do militar e de seus familiares, conquanto mereçam atenção e respeito, não podem sobrepor-se de forma absoluta à supremacia do interesse público, à continuidade eficiente do serviço público de salvamento e ao dever de manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina militar. Desse modo, nota-se que a Administração Militar atuou dentro das balizas do seu poder discricionário ao movimentar o apelante para unidade que julgou adequada às necessidades do serviço, motivo pelo qual a pretensão de anulação da transferência funcional deve ser inteiramente rejeitada. Por derradeiro, o apelante busca a reforma da sentença de primeiro grau sustentando que a fragmentação de condutas com conteúdo fático similar em múltiplas SADs sucessivas violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sobre o cerne, argumenta que, sob a ótica da analogia com o artigo 80 do Código Penal Militar (CPM), as recusas de atendimento operacional ocorridas no ano de 2022 deveriam ser enquadradas como infração continuada, ensejando a apuração unificada dos fatos em um único procedimento e a imposição de uma única sanção com a majoração cabível. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Sobre o tema, destaca-se que a aplicação analógica do instituto penal da continuidade delitiva ao direito administrativo-disciplinar militar não encontra amparo jurídico ou fático nas circunstâncias descritas no processo. A análise detalhada das ocorrências evidencia que as condutas imputadas ao apelante possuem plena autonomia fática, espacial e jurídica, tendo sido praticadas em dias, horários e cenários operacionais distintos. As infrações disciplinares imputadas ao militar consistiram na recusa injustificada de despacho de guarnições do Corpo de Bombeiros Militar para atendimento de chamados urgentes de socorro, tendo ocorrido, de forma isolada, nos dias 2 de junho, 30 de junho, 14 de agosto, 17 de agosto e 21 de agosto de 2022. Ora, é evidente que cada recusa de despachar recursos logísticos ou humanos configurou conduta instantânea, cujos efeitos se consumaram de forma imediata e independente no momento exato de cada ligação telefônica recebida do sistema de emergência 193. Ademais, as condutas envolveram diferentes solicitantes, incluindo civis particulares, oficiais do Exército Brasileiro e integrantes da Guarda Municipal, cada qual relatando emergências com gravidades distintas, tais como vítimas de infarto, traumas, intoxicações e incêndios florestais. Assim, cada situação de emergência exigia do militar rádio-operador uma avaliação e uma tomada de decisão específicas, de sorte que a opção deliberada de omitir-se do dever de socorro em cada um dos chamados representou resoluções autônomas e independentes, o que afasta de forma categórica a existência de uma unidade de desígnio ou um plano comum de ação que pudesse autorizar a pretendida unificação. Vale dizer que não há ilegalidade na instauração de procedimentos disciplinares autônomos para cada desvio funcional identificado, porquanto a Administração Pública Militar tem o dever de individualizar e apurar minuciosamente cada conduta transgressora cometida por seus integrantes, não se mostrando cabível a aplicação de teorias penais de unificação de penas para abrandar a resposta disciplinar diante de infrações reiteradas. Destarte, a meu sentir, resta plenamente justificada a conduta da Administração Militar de instaurar e processar separadamente as sindicâncias para cada episódio de recusa de atendimento, mantendo-se irretocável a sentença recorrida que rejeitou a aplicação analógica do crime continuado. Com amparo nas razões expostas, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao acolher a preliminar de litispendência quanto à SAD nº 773/2023, extinguindo parcialmente o processo sem resolução de mérito, e ao julgar improcedentes as pretensões de anulação das sanções decorrentes das SADs nº 38/2023, 123/2023, 766/2023, 772/2023, 778/2023, 780/2023 e 789/2023, sintonizou-se de forma correta com a legislação e com os elementos probatórios coligidos no processo. Os procedimentos disciplinares conduzidos pela Administração Militar observaram estritamente os mandamentos do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, restando demonstrado que as sanções aplicadas se mostraram proporcionais diante da gravidade da conduta omissiva do militar rádio-operador no atendimento de ligações telefônicas do sistema de emergência 193. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos. Por força do desprovimento recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau, fixando-os no percentual final de doze por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, nos exatos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade dessas verbas sucumbenciais permanece sob condição suspensiva, em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor do recorrente no curso da demanda. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator que negou provimento ao apelo. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator